Tribunal: TJSP
Processo: 2256399-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à recorrente a obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Irresignação. Acolhimento. Ausência de ambos os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo 1.069 pelo E. STJ, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à recorrente a obrigação de custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Irresignação. Acolhimento. Ausência de ambos os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo 1.069 pelo E. STJ, a cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica somente é obrigatória caso comprovado o seu caráter reparador ou funcional. Insuficiência dos relatórios médico e psicológico para sustentarem, por si só, a probabilidade do direito alegado. Entendimento firme desta C. Câmara. Urgência. Cirurgia bariátrica realizada há mais de três anos. É possível, portanto, que se aguarde a instrução na origem para se averiguar a natureza das cirurgias prescritas sem que o bem jurídico seja agravado durante a instrução. Tutela antecipada negada. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.